Tribunal: TJMT
Processo: 1017711-57.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017711-57.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Ausência de Cobrança Administrativa Prévia, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VICTOR RIBEIRO DA SILVA MAIA TEIXEIRA - CPF: 135.846.407-33 (ADVOGADO), DEISE ISABEL LAVORATTI DE LIMA - CPF: 396.156.181-87 (INTERESSADO), GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE DA SILVA (INTERESSADO), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (INTERESSADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (INTERESSADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM. O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO JUDICIAL – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA À VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL – IMPOSSIBILIDADE – OBJETO DA LIDE – INCLUSÃO INDEVIDA NO SERASA, PROTESTO EM CARTÓRIO POR DÍVIDA INEXISTENTE E REPARAÇÃO MORAL – CDA CANCELADA – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – ORDEM CONCEDIDA.

1.
Admite-se o processamento de Mandado de Segurança quando se trata de controle de competência dos Juizados Especiais Estaduais, perante esta Corte.

2. Ação de base relacionada à inclusão do nome da Impetrante em banco de dados de proteção ao crédito, além de protesto em cartório, por dívida inexistente, a par do cancelamento da CDA. Ausência de execução fiscal.

3. Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública.

4. Ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança interposto por DEISE ISABEL LAVORATTI DE LIMA em face de decisão proferida pela EXMA. JUÍZA DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação Moral n. 1002284-2019.8.11.0001, movida contra o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso, declinou a competência para a Vara Especializada de Execução Fiscal da comarca de Cuiabá.

Relata a Impetrante que era proprietária de um veículo Toyota Corolla GLi, segurado pela Mapfre Seguros Gerais S.A., o qual envolveu-se em um acidente em 17.07.2017, ocasionando a perda total, tendo a seguradora se responsabilizado pelos infortúnios, realizando a transferência do automóvel para a seguradora.

Ocorre que a Impetrante constou como responsável pelo pagamento do IPVA de 2018, porquanto o DETRAN não realizou a baixa do antigo registro, dando origem à CDA 201859450, que não era de seu conhecimento.

Alude que a CDA foi cancelada, todavia, ocorreu a inscrição do seu nome no rol de inadimplentes, gerando protesto no Cartório do 2o Ofício Notarial e Registral de Chapada dos Guimarães.

Acusa que, embora não possua dívida com o Estado, consta com o nome restrito, razão pela qual ingressou com a Ação de base, buscando a suspensão do protesto, com sua devida baixa, bem como indenização por dano moral, momento em que sobreveio a decisão ora impugnada.

Aponta que interpôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados, determinando-se a remessa dos autos à Vara Especializada de Execução Fiscal da Capital.

Alude que a decisão é teratológica, usando como fundamento para tal alegação a Resolução n. 23/2013-TP – TJMT, a Lei n. 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), que aponta como violados.

Sustenta que a inexistência de débito fiscal escancara a inexistência de matéria a ser discutida pela Vara de Execução Fiscal, havendo violação de norma federal, posto que, no caso, não houve demonstração da relação jurídica fiscal que justifique o protesto no valor de R$ 1.764,33.

Requereu a concessão de liminar, a fim de que a decisão que declinou a competência seja suspensa, até o julgamento do mérito mandamental.

No mérito, pugnou pela concessão da ordem, para declarar nula a decisão combatida, assentando a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Pedido liminar deferido. (Id 45792485)

A autoridade apontada como coatora apresentou as informações, sublinhando a ausência de teratologia na decisão combatida, eis que fundamentada em jurisprudência desta Corte, e que o correto seria a utilização de Conflito de Competência.

No mérito, reforça a competência da Justiça Comum, eis que a “
existência do protesto que indica uma CDA como origem é delimitador da competência da Vara Especializada da Execução Fiscal, nos termos dos diversos precedentes do TJMT
”. (Id 42915981)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, opinou pela concessão da ordem.

É o relato do necessário.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Mandado de Segurança interposto por DEISE ISABEL LAVORATTI DE LIMA em face de decisão proferida pela EXMA. JUÍZA DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação Moral n. 1002284-2019.8.11.0001, movida contra o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso, declinou a competência para a Vara Especializada de Execução Fiscal da comarca de Cuiabá.

A questão central a ser decidida no presente
mandamus
é saber qual a competência para processar e julgar Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação Moral, em razão do protesto indevido de CDA cancelada pela Fazenda Pública estadual, se o Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública ou uma das Varas Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá.

Trago à colação, decisão que declinou a competência,
in verbis
:

“[...] A Resolução n° 023/2013/TP autorizou a instalação de uma Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, atribuindo ao referido Juízo, nos termos de seu art. 2°, a competência para “processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, as ações correlatas e os incidentes deles decorrentes, com exceção das ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”.

A instalação da referida vara ocorreu aos 12/12/2014, conforme fixado no art. 1° do Provimento n° 31/2014-CM, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico do mesmo dia.

Neste sentido, em se tratando de demanda própria a discussão de matéria relativa à suspensão de efeitos, desconstituição ou contestação parcial de crédito descrito em certidão de dívida ativa e/ou seus efeitos, firmou-se a competência da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá.

A respeito:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA — AÇÃO CONSTITUTIVA DE ANULAÇÃO DE PROTESTO DE DÉBITO FISCAL PRESCRITO — DÉBITO INSERIDO EM DÍVIDA ATIVA — COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL — RESOLUÇÃO No 23, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2013, TJ/MT. Nos termos da Resolução no 23, de 21 de novembro de 2013, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, artigo 2o, à Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá compete: “Processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, as ações correlatas e os incidentes deles decorrentes, com exceção das ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”. Comprovado que o débito está inserido em dívida ativa, a competência é da referida Vara. Conflito julgado improcedente.” (CC 37907/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/09/2016, Publicado no DJE 23/09/2016)
g.n.

Nesse contexto, verificada a incompetência de natureza absoluta, matéria cognoscível de ofício (art. 64,§ 1o, CPC), impõe-se sua declaração.

Ante o exposto, declara-se, de ofício, a incompetência absoluta deste juízo e determina-se a remessa dos autos à Vara Especializada de Execução Fiscal.” (id. 24750488).

Registro, inicialmente, que, de acordo com pacífica, mansa e remansosa jurisprudência dos tribunais pátrios e dos tribunais superiores (STF e STJ), a impetração de Mandado de Segurança contra decisão judicial somente é possível quando esta for teratológica, ou seja, sem qualquer fundamento, amparo, respaldo jurídico ou legal, o que definitivamente não é o caso, pois o ato judicial indigitado como coator está fundamentado em Resolução deste Sodalício.

No entanto, têm-se admitido o processamento de Mandado de Segurança quando se trata de controle de competência dos Juizados Especiais Estaduais, perante esta Corte.

A propósito:

“
PROCESSO
CIVIL –
MANDADO DE SEGURANÇA – CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA PARA CONTROLE DA COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - RESOLUÇÃO TJ-MT/OE No 9, DE 25 DE JULHO DE 2019
– PREVALÊNCIA DA COMPETÊNCIA ABSOLUTA PREVISTA NO ECA E NO ESTATUTO DO IDOSO – FACILITAÇÃO DA TUTELA DOS INTERESSES DESTES SUJEITOS MAIS VULNERÁVEIS DA SOCIEDADE – AFASTADA A COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT – SEGURANÇA CONEDIDA. 1 –
É cabível a impetração da Ação de Mandado de Segurança neste Egrégio Tribunal de Justiça para fins de controle da competência dos Juizados Especiais.
(...) (TJ/MT - N.U 1004749-65.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/04/2021, Publicado no DJE 14/04/2021)

Consta dos autos a expedição indevida da CDA 201859450, em nome da Impetrante, referente à cobrança de IPVA de 2018, relacionado a veículo que teve a propriedade transferida anteriormente à MAPFRE Seguros Gerais S.A., desde 2017.

Observa-se, ainda que a CDA foi cancelada, no entanto ocorreu a inscrição do seu nome nos Bancos de Proteção ao Crédito, e o protesto em Cartório.

Analisando detidamente o caderno processual, constata-se que, diversamente do apontado pela Magistrada de instância singela, o objeto da Ação de base não guarda relação com executivo fiscal, mas com a inscrição irregular de certidão de dívida ativa já cancelada em protesto extrajudicial, além da anotação do seu nome no SERASA.

Nesse aspecto, não há que se falar em declinação de competência ao Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal para análise da demanda, nos termos da Resolução 23/2013-TP,
litteris
:

“Vara Esp. de Execução Fiscal -
Processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal,
as ações correlatas e os incidentes deles decorrentes,
com exceção das ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa.”

No caso dos autos, comprovou-se que a restrição imposta ao nome da Impetrante decorre de inserção irregular, em decorrência de CDA cancelada. Referida CDA, ao que se noticia nos autos, não foi objeto da interposição de ação de execução fiscal.

Nesse aspecto, transcrevo parte do parecer da douta Procuradora de Justiça, Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida:

“Ora, pela leitura da atribuição conferida à Vara Especializada de Execução Fiscal, verifica-se que á ela compete: “
Processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal , as ações correlatas e os incidentes deles decorrentes, com exceção das ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa.
” (Id 24750490 - Pág. 1 / 2)

No caso em tela, em que pese não tenha vislumbrado comprovação documental nos autos acerca do cancelamento da CDA mencionada na inicial, de se ver que em nome da impetrante consta a

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA CND No 0026162352, certidão essa que teve validade até 07.09.2019

Logo, ao que se depreende, restando sobejamente demonstrado que o débito objeto do protesto não está constituído em dívida ativa e tendo sido proposta a Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação Moral com o fim de “que as rés procedam com a retirada/baixa do protesto indevido no Cartório e baixa/retirada da inscrição nos órgãos de proteção crédito, bem como que reparem a autora MORALMENTE no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)” (Id. 24751459 - Pág. 13), tenho por mim ser competente o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá para processar e julgar a ação em referência.” (Id 54668486) [Grifo no original]

Assim, a competência é absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, uma vez que, ao contrário do afirmado pelo julgador singular, inexiste discussão sobre a CDA, ao contrário, esta inclusive foi cancelada, sendo certo que o bem jurídico pleiteado, na verdade, é a exclusão do nome da Impetrante do SERASA, bem como o cancelamento do protesto em Cartório por dívida inexistente, além da reparação moral.

Dessa forma, concedo a ordem para reconhecer como competente para processar e julgar a referida Ação de Obrigação de Fazer com Reparação Moral o Juizado Especial da Fazenda Pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2021